Tribunal: STF
Processo: RE 287156
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Ocorrência de omissão no acórdão embargado.
- Improcede a alegação de intempestividade do recurso
extraordinário.  Ainda que fossem cabíveis os embargos infringentes,
o recurso extraordinário, interposto dentro do prazo de quinze dias
contra o acórdão embargável, seria tempestivo, mas não seria cabível
por só caber recurso dessa natureza contra decisão de última
instância, e a embargável não o seria.  Sucede que nem essa hipótese
ocorre, uma vez que a súmula 597 desta Corte, que foi editada em
face do CPC/73 e que não é incompatível com a Constituição de 1988,
continua em vigor, com base na fundamentação dos julgados em que se
fundou, e, assim, não são cabíveis embargos infringentes de acórdão
que, em mandado de segurança, decidiu, por maioria de votos, a
apelação.
Embargos recebidos apenas para suprir essa omissão.